Tribunal: STF
Processo: HC 81172
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA:  1. Habeas corpus. Ação Penal. Art. 12 da Lei nº 6.368/76.
Sentença condenatória. Valoração da prova. Chamada de co-réu.
Hearsay. Policiais que, no flagrante, ouviram dos co-réus menção ao
paciente, que seria o dirigente da organização criminosa de que
participavam.
2. Preliminar de não conhecimento rejeitada, pois,
embora seja este o 12º remédio processual utilizado em favor do
paciente, é esta a primeira vez em que deduzida tal argumentação
perante esta Corte.
3. Existência de inúmeras decisões judiciais,
antecedentes ao presente pedido, que ou consideraram que a prova foi
bem avaliada ou que sua revisão é inviável em sede de habeas
corpus. Para que a Turma pudesse contraditar o quanto foi decidido
no writ contra cuja decisão se dirige esta impetração, deveria
debruçar-se sobre o conjunto probatório, em extensão que se não
coaduna com o remédio heróico. Precedentes desta Corte nesse
sentido: HC nº 81.018, Ilmar Galvão; 80.944, Moreira; 81.485, Néri;
80.883, Velloso; 80.558, Jobim; 80.199, Celso; 75.189, Maurício;
80.708, Marco Aurélio.
Pedido conhecido mas indeferido.